Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702917-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO BARROS DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra contra sentença do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais com base no tema 485 do STF. Pretende o recorrente a discussão das notas aplicadas na prova de redação para o concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduz que a banca examinadora agiu com manifesta ilegalidade ao não conceder notas máximas nos quesitos avaliativos impugnados, devendo ser majorados as notas que lhe foram atribuídas. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato retorno do candidato ao certame, com a sua consequente reclassificação. No mérito, a reforma da sentença para majorar a pontuação na prova para os completos 30 pontos, determinando de imediato a sua reclassificação no Deixou de recolher o preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente ante a juntada de documentos que comprovam sua hipossuficiência (ID 47969540 a ID 47969547). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. A partir do conjunto probatório inserido no feito, não se identifica, de forma inequívoca, ilegalidade ou violação a previsões editalícias. Ademais, o Poder Judiciário não pode substituir a Banca examinadora no tocante aos critérios de correção de provas de concurso público, sob pena de ofensa a separação de poderes e imersão no mérito administrativo. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Portanto, à míngua de prova contundente de erro grosseiro nos critérios de correção, inviável a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito